Tribunal: TJPA
Processo: 0807219-81.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807219-81.2018.8.14.0051

APELANTE: ARGEMIRO REBOUCAS NOGUEIRA FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, FICHA/PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA E DEMONSTRATIVO DA OPERAÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. INÉPCIA E AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL AFASTADAS. ENCARGOS REGULARES SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I –
A ação de cobrança foi ajuizada pelo banco apelado para exigir o pagamento de R$ 63.865,50, decorrente da utilização integral do limite de cheque especial disponibilizado ao correntista, conforme demonstram extratos bancários, ficha/proposta de abertura de conta e demonstrativo da operação juntados aos autos.

II –
As preliminares de inépcia da inicial e ausência de documento indispensável não merecem acolhimento, pois a petição inicial narra adequadamente a origem da dívida e está acompanhada de documentos suficientes para demonstrar a relação jurídica e o saldo devedor, permitindo o pleno exercício do contraditório.

III –
A jurisprudência dominante do STJ reconhece a suficiência de extratos bancários como prova da evolução do débito em ações de cobrança, incumbindo ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). Ademais, quanto aos encargos, aplica-se a orientação consolidada nas Súmulas 381, 539 e 541 do STJ, segundo a qual é possível a capitalização mensal de juros, desde que pactuada, e não há limitação a 12% ao ano para instituições financeiras.

IV -
Recurso não provido. Mantida integralmente a sentença de procedência, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0807219-81.2018.8.14.0051

APELANTE: ARGEMIRO REBOUCAS NOGUEIRA FILHO

ADVOGADO: ERICK ROMMEL GOMES COTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARI

ADVOGADO: EDSON ROSAS JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Cuida-se de apelação cível interposta por
ARGEMIRO REBOUÇAS NOGUEIRA FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
, por meio da qual o autor narrou que o réu, titular de conta corrente, contratou limite de crédito rotativo (cheque especial) no valor de R$ 50.000,00, utilizou a integralidade do limite e deixou de adimplir os encargos, gerando saldo devedor atualizado para R$ 63.865,50, montante pleiteado.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 63.865,50, com custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação, afastando as preliminares de inépcia da inicial e de ausência de documento indispensável (contrato específico do limite), sob fundamento de que os extratos bancários, a ficha/proposta de abertura de conta e demais documentos eram suficientes à demonstração da relação jurídica e do débito.

Nas razões, o apelante insiste: (i) inépcia da inicial por ausência de causa de pedir devidamente individualizada (datas e condições de uso do limite); (ii) não juntada do contrato de abertura do limite de cheque especial como documento indispensável; e (iii) não comprovação do uso do limite, pugnando pela reforma integral.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a regularidade da inicial e a suficiência da prova documental (extratos, ficha de abertura de conta, demonstrativo da operação etc.), enfatizando o ônus probatório do réu (art. 373, II, CPC) quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e requer a manutenção da sentença com majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC).

É o relatório.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0807219-81.2018.8.14.0051

APELANTE: ARGEMIRO REBOUCAS NOGUEIRA FILHO

ADVOGADO: ERICK ROMMEL GOMES COTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARI

ADVOGADO: EDSON ROSAS JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente corrija-se os polos da demanda, modificando o apelado para
BANCO BRADESCO SA
e apelante para
ARGEMIRO REBOUCAS NOGUEIRA FILHO.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

I – PRELIMINARES

I.1 – Inépcia da petição inicial (ausência de causa de pedir):

Não procede. A inicial descreve o vínculo bancário, a disponibilização do limite, a utilização do crédito rotativo e o inadimplemento, com a indicação do saldo atualizado e dos documentos de suporte (extratos, ficha/proposta de abertura, demonstrativos), o que individualiza suficientemente os fatos constitutivos do direito e permite o exercício do contraditório. O Juízo
a quo
já havia assinalado a clareza da peça inaugural e a suficiência documental.

A jurisprudência brasileira dominante é no sentido de não se exigir exaustiva minudência fática quando a narrativa permite a perfeita compreensão da lide e a defesa do réu, bastando a correlação lógica entre fatos e pedido (arts. 319 e 330 do CPC), o que se verifica na espécie, sobretudo em demandas bancárias de cobrança instruídas com extratos e demonstrativos. As teses recursais, aliás, foram amplamente enfrentadas na contestação e nestas razões, o que revela ausência de prejuízo. Vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS DE LIMITE DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO REITERADA DO SERVIÇO. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE. DESPROVIMENTO.

[...]

Tese de julgamento: "1.
A utilização reiterada do limite de cheque especial pelo correntista, evidenciada por saldos negativos em extratos bancários, configura comportamento concludente que supre a ausência de contrato escrito e valida a relação jurídica. 2. É legítima a cobrança de encargos financeiros decorrentes do uso de limite de crédito quando o serviço é efetivamente utilizado pelo consumidor, por representar a contraprestação devida.
"

APELAÇÃO CÍVEL n. 0803315-15.2024.8.15.0601, relator(a) FRANCISCO SERAPHICO FERRAZ DA NOBREGA FILHO, 1ª Câmara Cível, julgado em 23/09/2025.

I.2 – Ausência de documento indispensável (contrato do limite)

Também não procede. Em ações de cobrança (e não execução), o documento indispensável é aquele mínimo à formação da convicção sobre a relação jurídica e o débito. Os extratos bancários e o histórico da conta, aliados à ficha/proposta de abertura e ao demonstrativo da operação, suprem a necessidade probatória para o juízo de procedência, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, CPC). Foi exatamente o que reconheceu a sentença, citando a juntada de extratos com saldo negativo e os demais documentos.

Não há, pois, nulidade pela falta do “contrato específico do limite”, sobretudo porque o cheque especial é produto atrelado à conta corrente, cuja prova de ativação/uso emerge dos lançamentos e do extrato. O próprio apelante controverteu o mérito (uso e evolução do débito), o que confirma que teve acesso às informações essenciais para contraditar.

Rejeitam-se as preliminares.

II – MÉRITO:

II.1 – Relação jurídica, uso do limite e existência do débito

A prova carreada demonstra que o réu mantinha conta corrente com o banco autor, teve limite de cheque especial e deixou saldo devedor não adimplido. A sentença examinou os extratos e o histórico, concluindo que o réu usufruiu da linha de crédito e não quitou os encargos, atraindo a procedência. O apelante, por seu turno, nega genericamente a utilização e insiste na insuficiência dos documentos, sem trazer prova em contrário idônea. Nesse contexto, incide a regra do ônus da prova: compete ao autor demonstrar o fato constitutivo (o que fez), e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (o que não ocorreu).

Como já mencionado, o entendimento é harmônico é de que, em litígios bancários dessa natureza, extratos e demonstrativos constituem prova suficiente da evolução do débito, e é vedado ao julgador reconhecer de ofício abusividade contratual (Súmula 381/STJ), exigindo-se alegação e comprovação específicas — o que aqui não se verificou. As próprias contrarrazões lembram tal diretriz ao refutar a tese de abusividade genérica.

II.2 – Encargos financeiros: juros remuneratórios e capitalização

No que concerne aos juros remuneratórios, prevalece no STJ a orientação, consolidada em sede repetitiva, de que instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano (Lei de Usura), e que taxa superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção), bem como a possibilidade de capitalização mensal em contratos posteriores a 31/3/2000, desde que expressamente pactuada (REsp 973.827/RS; Súmulas 539 e 541/STJ). As contrarrazões transcrevem tais precedentes e súmulas, corroborando a regularidade dos encargos tal como reconhecida pelo Juízo sentenciante.

No caso, a sentença afastou alegações genéricas de abusividade e reconheceu a licitude dos encargos cobrados no período de inadimplemento, inclusive a correção monetária pelo INPC até 19/10/2018, conforme demonstrativo. Ausente prova concreta de abusividade no caso concreto, mantém-se a condenação pelo valor apresentado e comprovado.

II.3 – Conclusão do mérito

Portanto, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos: os fatos constitutivos foram comprovados pelo autor; o réu não ilidiu o crédito; não se demonstrou qualquer nulidade processual; e os encargos observam a jurisprudência consolidada do STJ e a prática bancária normativa.

III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 63.865,50 (valor atualizado até 19/10/2018), com custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 2 (dois) pontos percentuais, passando a 12% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional em sede recursal, observada eventual gratuidade e suspensão de exigibilidade se for o caso.

É o voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026